Tribunal: TJPA
Processo: 0811983-59.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811983-59.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCIOLANDIO ALVES DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO SEM REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL OU ATÉ MESMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPERAÇÃO DO VÍCIO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

01 - Não obstante o decreto prisional tenha, aparentemente, ocorrido em desacordo com a redação do artigo 311, do Código de Processo Penal,
in casu
, durante a audiência de custódia, manifestou-se o i. Ministério Público pela segregação cautelar do paciente, que restou mantida nos anteriores termos, sanando, assim, a irregularidade então analisada.

02 - A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente no
modus operandi
do agente e na necessidade de preservação da vítima, que mora ao lado da oficina daquele.

03 - Escrita e fundamentada a decisão conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, não há que se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, pois consoante determina o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

04 - Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de agosto do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Ilustre Advogado Wilson Mota Martins Júnior, em favor do nacional Marciolandio Alves da Cruz, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção.

A petição inicial (Num. 20854430 - Pág. 1 a 10) apresenta como causa de pedir a decretação da prisão preventiva do paciente, de ofício, pelo impetrado, e a ausência de devida fundamentação a respeito. O pedido consiste na revogação da constrição cautelar em questão ou na substituição desta por medidas diversas. Manifesta, outrossim, o impetrante interesse de realizar sustentação oral.

Documentação anexa (Num. 20854431 - Pág. 1 a Num. 20854439 - Pág. 2).

Indeferido o pleito liminar (Num. 20957514 - Pág. 1 a 2), o impetrado presta informações (Num. 21035517 - Pág. 1 a 2), com juntada de documentos outros (Num. 21035518 - Pág. 1 a 107) e a D. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (Num. 21106081 - Pág. 1 a 6).

Peticionou, ainda, o impetrante suscitando excesso de prazo para o oferecimento da denúncia (Num. 21135691 - Pág. 1 a 2).

É o relatório do necessário.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

02 – DA DECRETAÇÃO DE PRISÃO SEM REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL OU ATÉ MESMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Não obstante o decreto prisional tenha, aparentemente, ocorrido em desacordo com a redação do artigo 311, do Código de Processo Penal,
in
casu, durante a audiência de custódia, manifestou-se o i. Ministério Público pela segregação cautelar do paciente, que restou mantida nos anteriores termos, sanando, assim, a irregularidade então analisada.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO. ARTS. 310 E 311 DO CPP. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). REQUERIMENTO DE RATIFICAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECRETO PRISIONAL CONVALIDADO PELO JUÍZO A QUO. IRREGULARIDADE SANADA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. SUPERAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme atual jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, após as alterações legislativas promovidas pela Lei n. 13.864/2019 (Pacote Anticrime), é inadmissível ao Magistrado converter a prisão em flagrante em preventiva, ex officio.

2. Não obstante, a Quinta Turma desta Corte firmou posicionamento no sentido de que, havendo
posterior manifestação do Ministério Público pela manutenção da segregação cautelar, com reanálise da necessidade da custódia pelo Juízo, fica sanada a irregularidade anterior.

3. Não há falar em ilegalidade pela não realização da audiência de custódia pois ela teve como fundamento a Recomendação n. 62 do CNJ, implementada para a redução dos riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19. Ademais, as questões relativas à nulidade da prisão em flagrante - pela não realização da audiência de custódia ou pela efetivação do referido ato fora do prazo legal - ficam superadas com a sua conversão em preventiva.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 619.360/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021.) (Destaquei)

03 – DA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Da decretação da prisão preventiva do paciente extraio (Num. 120746525 - Pág. 2 a 3):

A existência do crime veio presentada pela notícia do crime através de ocorrência policial e pelo depoimento das testemunhas, de modo que evidenciada a conduta, a priori, de estupro de vulnerável, notadamente pela palavra da vítima e depoimento do genitor dele.

Logo, nesta senda, havendo elementos que induzem materialidade e indícios de autoria, a ordem pública é premissa que merece garantia, isto porque a forma de atuação do representado, denota comportamento propenso ao crime. Assim, impera o receio de que novos episódios podem ser desencadeados.

Na situação exposta, a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal despontam como balizas que recomendam a prisão preventiva, na medida em que o autuado, por seu agir criminoso, torna-se responsável pela violação de pessoa em formação.

A soltura é temerária, notadamente pela proximidade do custodiado com a vítima.

Desta forma, assente o custodiado em comportamento revelador de perigo de fatos novos, nada há que garanta, se em liberdade, observará eventuais restrições decorrentes de medida cautelar, sendo medida imperativa para preservar a vítima.

Essa, destarte, é a preocupação do legislador, ao incluir como pressuposto da prisão cautelar a necessidade de aferir o receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos.

Com base nisso, eventuais condicionantes pessoais perdem eficácia frente à garantia da ordem pública; a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente no
modus operandi
do agente e na necessidade de preservação da vítima, que mora ao lado da oficina daquele.

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, não há que se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, pois consoante determina o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ALEGADO TRANSTORNO MENTAL DO AGRAVANTE. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Agravante preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, como incurso no art. 217-A do Código Penal, por supostamente praticar atos libidinosos contra vítima de quatro anos de idade, aproveitando-se de seu relacionamento com a avó da menor.

2. A prisão preventiva está satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na gravidade do delito, consubstanciado no modus operandi do crime, o que evidencia a perniciosidade social e o desvio da personalidade do Acusado.

3. Anote-se que, consoante a jurisprudência da Suprema Corte, "a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na prática criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar" (HC 137.131/RS-AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/05/2017).

4. Saliento que "[a] presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão" (AgRg no HC 608.528/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

5. As alegações sobre o transtorno mental do Agravante, ventiladas no presente recurso, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo no acórdão recorrido, o que impede a manifestação desta Corte Superior, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 183.394/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)

04 – DO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução da instrução criminal; tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

Assim, o constrangimento ilegal por excesso de prazo pode ser reconhecido, apenas, quando injustificável a demora.

Para tanto, pois, seria necessária dilação do feito, incompatível com a celeridade que envolve o seu procedimento.

Deixo, por isso, de apreciar a petição avulsa.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É o voto.

Belém, 09/09/2024